Tribunal: TJES
Processo: 0007698-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007698-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MURITIBA BERMUDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO
DEMONSTRAM O DOLO. CEGUEIRA DELIBERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Muritiba Bermudes contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), consistente na
aquisição, posse
e tentativa de comercialização de uma bicicleta de alto valor, objeto de furto, adquirida sem comprovação de origem lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação foi devidamente fundamentada na existência de provas suficientes da autoria e materialidade do delito de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o apelante foi flagrado na posse da res furtiva e tentou vendê-la por valor inferior ao de mercado, sem apresentar qualquer comprovação de sua origem lícita.
4. A conduta do recorrente se enquadra na teoria da cegueira deliberada (deliberate ignorance), caracterizando a ciência da ilicitude do bem e afastando eventual alegação de desconhecimento da procedência criminosa.
5. Não há interesse processual para que seja imposta pena-base no mínimo legal, e apenas uma pena restritiva de direitos, haja vista que foram providências já empregadas na instância antecedente a.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL MURITIBA BERMUDES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo norteou a procedência da pretensão punitiva Estatal para efetivar condenação pela reconhecida prática do delito de receptação.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação, de maneira que almeja a efetiva reforma da sentença objurgada.

Pois bem.
Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, entendo que o apelo nã deve ser acolhido
.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...) no dia 10 de dezembro de 2018, por volta das 20h00min, nas dependências do estacionamento do Ministério Público/
ES, localizado na Rua Desembargador Homero Mafra, Bairro Enseada do Suá, neste Município, um indivíduo até o momento não identificado, consciente e voluntariamente, subtraiu 01 (uma) bicicleta, marca "Specialized", modelo "Full Suspension", no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de propriedade do Sr. Marcio Martins dos Santos, vindo a lograr êxito em evadir-se na posse da res furtiva.

Que na data de 18 de março de 2019, o Sr. Márcio Martins dos Santos estava realizando pesquisas no site "OLX", ocasião em que encontrou a bicicleta acima mencionada sendo comercializada pelo denunciado Rafael Muritiba Bermudes. Nesse momento, o Sr. Márcio se passou por "cliente", demonstrando interesse na compra do produto, ocasião em que acordou de encontrar o denunciado Rafael Muritiba Bermudes em frente a Farmácia "Drogasil", localizada na Avenida Rio Branco, Bairro Praia do Canto, no dia subsequente.

Aflora dos autos que na data de 19 de março de 2019, por volta das 9h00min, o Sr. Márcio Martins dos Santos, juntamente com o auxílio dos Policiais Civis da Delegacia Regional de Vitória, se dirigiu ao local supramencionado, momento em que avistou Rafael Muritiba Bermudes.

Enquanto os Policiais Civis ficaram de "campana" no local, o Sr. Márcio Martins dos Santos se apresentou como "cliente" a Rafael, oportunidade em que este se dirigiu até o porta-malas do seu veículo e pegou a referida bicicleta subtraída.

Em seguida o denunciado Rafael Muritiba Bermudes foi abordado pela Guarnição Policial, e, após não apresentar qualquer documento que comprovasse a origem lícita da bicicleta, foi detido e encaminhado a presença da Autoridade Policial. [...]

No que se refere ao crime objeto da condenação (receptação), o mesmo fora devidamente comprovado em razão de indevido apoderamento de bem de origem ilícita; do pronto direcionamento efetivado para fins da venda do bem furtado, a fim de obter lucro, diante do evidente valor irrisório aferido e disponibilizado pelo apelante na sua aquisição.

In casu, como corretamente deslindado na instância antecedente
“
a prova contundente da posse de be
m
de orige
m
il
í
cita, as circunstâncias da apreens
ã
o, a frágil
d
eclaração do acusado, desprovida do qualquer respaldo probat
ó
rio, o valor irris
ó
rio da aquisi
ç
ão, comparado co
m
o valor qu
e
gostaria de vender, constituem u
m
conjunto de elementos seguros a demonst
rar
que ele sabia da origem il
í
cita da res furtiva, tendo em vista que sequer se preocupou em buscar saber co
m
o vendedor qual
o histórico do bem
, ainda
mais
se tratando de algo co
m
valor consideravelmente alto.
É
senso comum, para aqueles que te
m
interesse nesse tipo de objeto, os valores elevados da marca "Specialized".

É
de conhecimento co
m
um, ainda, dentre as que militam nesse tipo de hobby/esporte, a quantidade do
s
furtos/roubos dessas bicicl
e
tas importadas, exata
mente
em raz
ã
o do elevado valor e do rnercado paralelo de v
enda
por preços be
m inferiores
dos praticados pela
s
lojas do ramo”.

A prova do dolo se observa à luz das circunstâncias em que se deu a ação do agente. Nesse caso, se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que as circunstâncias indicam que o réu sabia da origem ilícita do bem, aproveitando-se do negócio perfectibilizado.

Em trato continuativo, não há interesse processual para que seja imposta pena-base no mínimo legal, e apenas uma pena restritiva de direitos, haja vista que foram providências já empregadas na instância antecedente a

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.